Tribunal: TJES
Processo: 5000323-69.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000323-69.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TEREZA MIRANDA NUNES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000323-69.2022.8.08.0059

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
MARIA TEREZA MIRANDA NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ILEGALIDADE DO ATO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que foi surpreendida pela suspensão do fornecimento de energia e a retirada do medidor de energia em sua unidade consumidora, sem qualquer notificação prévia da requerida, mesmo estando em dia com o pagamento das contas. Aduz que a ré não realizou a substituição do medidor, tendo permanecido sem energia até o momento em que apresentou a inicial, motivo pelo qual vem a juízo requerer, em tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID. 4877496, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4877494
), pugna pela concessão de efeito suspensivo e pela reforma da sentença, sob fundamento de que
“
não houve corte de fornecimento de energia, mas sim retirada do medidor após constatação de irregularidade no medidor da vizinha da Recorrida
” e que, sendo necessária a adequação do padrão de energia, “
tão logo foi efetivada a adequação do padrão, tomou as providências para que fosse restabelecido o fornecimento de energia
”. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4877491) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, confirmando a decisão de ID 17297576, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida à indenização pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência de correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora na forma da lei, a contar da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

S
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que relata a parte autora, ora recorrida, ter sido surpreendida com o desligamento da energia elétrica e retirada do medidor do imóvel onde reside, mesmo estando em dia com o pagamento das contas.

Ademais, a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de comunicação, com antecedência, da parte recorrida, acerca da retirada do medidor ou mesmo da suspensão do fornecimento de energia; não comprovou, ainda, a necessidade de readequação do padrão de energia por parte da consumidora. Assim, a situação narrada pela recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses aceitáveis pela legislação, a espelho do que indicou a sentença ora recorrida, de forma que esta não merece qualquer reforma.

Neste ínterim, entendo que a empresa requerida não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No caso presente, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração ou majoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)